Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736425-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VITOR HUGO LETTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRICO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DO JUDICIÁRIO LOCAL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva que enseja meros cálculos aritméticos, é desnecessária previa liquidação do julgado. 2. Apesar de a União Federal e o Banco Central terem integrado o polo passivo da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a correspondente sentença condenou apenas o Banco do Brasil S.A a repetir o indébito. 3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o taxativo rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual conhecer da ação. 4. Malgrado sejam inaplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por se tratar de cédula de crédito rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco do Brasil S.A exibir a documentação necessária para calcular o valor da dívida a ser exigida, pois se encontra em seu poder (art. 524, § 3o, do CPC). 5. Ao julgar o REsp 1.370.899/SP, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os juros de mora operam desde a citação do devedor na ação de conhecimento, e não da citação na fase de cumprimento de sentença. 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo, o que atrairia a competência absoluta da justiça federal para o julgamento da lide; b) artigo 320 do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de inépcia da inicial, uma vez que estariam ausentes os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda; c) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ser inaplicável a lei consumerista in casu, ao argumento de que o mutuário rural não se enquadraria no conceito de consumidor final; d) artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, afirmando que os juros de mora devem seguir o regramento aplicável à fazenda pública, porque o insurgente foi condenado ao pagamento da obrigação solidariamente com a União e o BACEN; e) artigos 405 do Código de Processo Civil e 240 do Código Civil, reverberando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação nesta ação individual, e não da citação da ação coletiva. Discorre sobre a existência de cerceamento de defesa, ressaltando que não teria sido oportunizada a produção de provas, bem como acerca da carência da ação e dos índices de correção monetária, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária - sendo faculdade do credor o direcionamento da cobrança a um ou mais devedores 1.1. Incabível, portanto, a pretensão do Banco do Brasil de chamamento da União e do Banco Central ao processo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que solidariamente responsáveis. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.416.371/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 28/2/2024). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo lastreado na alegada afronta ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Sem razão o Agravante, pois constata-se que os Réus (União, Banco Central e Banco do Brasil S.A) foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) e do BTN (41,28%), corrigidas a partir do pagamento a mais pelo mutuário, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, da taxa de 1% ao mês (ID 55624614 - Pág. 13). Com relação à indicada contrariedade aos artigos 405 do Código de Processo Civil e 240 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.370.899/SP (Tema 685), de relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e 14/10/2014, concluiu que: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao invocado vilipêndio aos artigos 320 do Código de Processo Civil e 2o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso no que concerne ao afirmado cerceamento de defesa, bem como no que tange à carência da ação e aos índices de correção monetária, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024